Tribunal: STF
Processo: ARE 697560
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PARCELA FGTS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO DE REVISTA. INADMISSIBILIDADE. ART. 896, § 2º, DA CLT E SÚMULA 266 DO TST. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DOS RECURSOS TRABALHISTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI n. 135.632-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1ª Turma, DJ de 03/09/99 e AI n. 551.002-AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 16.12.05. 



    2. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas cingem-se ao âmbito infraconstitucional, por isso que a decisão acerca dos mesmos não desafia o apelo extremo. (Precedentes: AI 720.779-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17/10/2008; AI 612.613-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 13/06/2008; AI 702.657-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJ 30/03/2011). 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. PARCELA FGTS. IMPUGNAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL . A alegada afronta ao art. 5.º, XXXVI, da Constituição Federal somente poderia ocorrer de forma reflexa, a depender do exame da legislação processual infraconstitucional que regula a questão da preclusão. Agravo a que se nega provimento. 



    4. Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO.